Tribunal: CARF
Processo: 16885.720023/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de moléstia grave previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos de aposentadoria e pensão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.720023/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.651 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
DIRCE MIGUEIS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE
ALZHEIMER.
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
“moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensão.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.720023/2011-27
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720023/2011-27

Relatório
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 12/9/2011, a Notificação
de Lançamento 2009/247767789384170 (fls. 5), relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
por meio da qual foi exigida restituição indevida a devolver no valor de R$2.074,06, acrescida de
juros até 9/2011, no valor de R$489,47.
A Notificação de Lançamento originou-se da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
retificadora de no 01/35.007.226, entregue em 8/9/2011, que retificou a DAA de no
01/34.996.097, entregue em 27/8/2010.
Em 3/10/2011, a contribuinte, por meio de procurador (fls. 10/11), apresentou a
impugnação de fls. 2/4, acompanhada dos documentos de fls. 5/29, alegando, em síntese, que:
- apresenta impugnação por meio de seu procurador Dirceu Migueis Pinto,
legalmente constituído;
- apresentou DAA retificadora em 8/9/2011, informando seus dados corretamente,
em atendimento aos pareceres 0588/11 e 0589/11 da SAORT, de 29/8/2011, que a enquadram na
situação prevista na Lei n° 7.713/1988;
- não tem rendimentos tributáveis a ser informados em DAA e o IRRF efetuado
indevidamente, já reconhecido como tal, deve lhe ser integralmente restituído, no montante de
R$38.199,58 (a ser corrigido conforme legislação pertinente);
- a Notificação de Lançamento tem vícios de lançamento, ao contrariar as
respeitáveis decisões números 0588/11 e 0589/11 da SAORT, onde foi reconhecido o seu direito
na situação prevista na Lei 7.713/1988.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO
A pessoa física portadora do mal de Alzheimer faz jus à isenção do imposto de renda
incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, prevista no art. 6o, XIV e XXI,
da Lei no 7.713/1988, e alterações, se constatada sua alienação mental.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Mérito
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720023/2011-27

A recorrente, mediante seu representante legal, solicita o reconhecimento de
isenção ao imposto de renda pessoa física sobre os rendimentos recebidos, no ano-base 2007, em
razão de ser portador moléstia grave amparada por este benefício, conforme previsto no inciso
XII, do artigo 6o da Lei no 7.713/88.
No caso, o julgamento anterior, manteve a infração pelos seguintes fundamentos
(e-fls. 54/55):
De acordo com esse laudo (fls. 38), emitido em 23/11/2010, a contribuinte é
portadora de patologia grave, CID 10 G30 “Doença de Alzheimer” desde
janeiro/2006.
A doença denominada “Alzheimer” não consta das hipóteses elencadas na
legislação que trata da isenção por moléstia grave (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso
XIV).
Entretanto, a norma isentiva (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV) acolhe a
“alienação mental” para efeito desse benefício fiscal. Assim, para fins de aplicação do
benefício fiscal (isenção do imposto sobre a renda), se a doença de “Alzheimer” está
em estado avançado, causando no paciente demência, é de se concluir que esse
paciente é portador de “alienação mental”
...
Considerando que a procuração de fls. 10/11 foi outorgada por instrumento
público em 24/6/2010, que o tabelião substituto que também a assina tem fé pública,
que os absolutamente incapazes não podem dar procuração, concluo que a
contribuinte, ainda que portadora da doença de “Alzheimer”, não era portadora de
alienação mental no ano-calendário 2008, não fazendo jus, portanto, à isenção
prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1999.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre rendimentos desta natureza
está fundamentada no inciso XII, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8.794 e
8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A matéria também é tratada pelo inciso XXXI, do artigo 39, do Decreto 3.000/99,
bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o reconhecimento destas
isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720023/2011-27

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto
a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
...
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Com suas peças impugnatória e recursiva foram apresentados os seguintes
documentos, a fim de dar suporte as sua alegações: i) pareceres Saort no 0588/11 e 0589/11 ( e-
fls. 20/28);e ii) laudos médicos periciais (e-fls. 38 e 73/75).
Da análise dos documentos apresentados, entendo que os mesmos contém todos
requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto de renda por
moléstia grave, bem como atendem ao previsto no enunciado da Súmula CARF no 63, in verbis:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Acrescento, ainda, que discordo das conclusões do julgamento anterior que
considerou ser a interessada portadora da doença de Alzheimer, mas não ser portadora de
alienação mental, no ano-calendário de 2007.
Tal convicção é por mim extraída do conteúdo constante do Manual de Perícia
Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, que estabelece orientações aos órgãos e entidades
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC sobre os procedimentos a serem
observados quando da aplicação da Perícia Oficial em Saúde de que trata a Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.
Embora aquele manual tenha sido criado para orientar os profissionais de saúde
nas perícias dos servidores públicos civis da administração federal, entendo que suas conclusões
técnicas podem ser perfeitamente utilizadas, para fins de elucidação, neste caso concreto.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720023/2011-27

Com efeito, o referido manual conceitua a alienação mental, conforme abaixo:
Alienação Mental
Conceito:
Conceitua-se como alienação mental todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo
gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento
e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para
qualquer trabalho.
O indivíduo torna-se incapaz de responder legalmente por seus atos na vida
civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo
impedido por isso de qualquer atividade funcional.
Há indicação legal para que todos os servidores portadores de alienação mental
sejam interditados judicialmente.
O perito deve avaliar se é conveniente e apropriado o enquadramento do
indivíduo como alienado mental. O simples diagnóstico desses quadros não é
indicativo de enquadramento.
Mais adiante o documento define os critérios que devem ser observados para o
devido diagnóstico, bem como as doenças que são passíveis de enquadramento como alienação
mental, in verbis:
Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer enfermidade
psiquiátrica ou neuropsiquiátrica desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas
todas as condições abaixo discriminadas:
1 Seja grave e persistente;
2 Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3 Provoque alteração completa ou considerável da personalidade;
4 Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação;
5 Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
São Passíveis de Enquadramento:
1 Psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;
2 Outras psicoses graves nos estados crônicos;
3 Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de
Parkinson etc.);
4 Oligofrenias graves.
Pelo exposto, temos que é pertinente o enquadramento do Alzheimer como
espécie da moléstia alienação mental.
Além deste fato, observamos que esta é a posição majoritariamente adotada por
este Conselho em julgados recentes, conforme ementas abaixo colacionadas:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.651 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16885.720023/2011-27

2201003.197–2aCâmara/1aTurmaOrdinária, de 12/05/2016.
MAL DE ALZHEIMER. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL.
Havendo nos autos laudos médicos confirmando que a contribuinte é portadora
do chamado Mal de Alzheimer, sendo que o quadro clínico apresentado
caracteriza alienação mental, deve-se concluir que tem direito ao gozo da
isenção prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°7.713/1988, com a redação
que lhe foi dada pela Lei n°8.541/1992.
2201003.115–2aCâmara/1aTurmaOrdinária , de 14/04/2016.
IRPF RESTITUIÇÃO MOLÉSTIA GRAVE ALIENAÇÃO MENTAL
DOENÇA DE ALZHEIMER — O estado de alienação mental ou a síndrome
demencial ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer
configura o pressuposto de "moléstia grave" previsto na legislação para fins de
isenção do imposto sobre proventos de pensão.
9202007.821–2aTurma, de 25/04/2019.
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA
O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída da
demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
“moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria e pensão.
Assim, voto pelo deferimento do pedido recursal.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital